Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-22.2019.8.11.0021
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001536-22.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSEFA DE SOUSA GARCIA registrado(a) civilmente como JOSEFA DE SOUSA GARCIA - CPF: 306.684.251-72 (APELANTE), RUGUINEY BATISTA CUNHA - CPF: 003.950.091-89 (ADVOGADO), divina dias morais (APELADO), DIVINA DIAS DE MORAIS - CPF: 009.781.411-30 (APELADO), ALVISARA DE SOUZA GARCIA OLIVEIRA - CPF: 370.850.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON CARVALHO MAURICIO FILHO - CPF: 031.014.071-41 (ADVOGADO), EDNA DE SOUZA GARCIA CARVALHO - CPF: 599.701.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEON GARCIA DE MORAIS - CPF: 650.591.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GERDIAN DE SOUZA GARCIA - CPF: 391.481.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DE SOUZA GARCIA - CPF: 943.926.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DE SOUZA GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. CONFUSÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. OCUPAÇÃO ORIGINADA DE RELAÇÃO FAMILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Espólio de Josefa de Sousa Garcia contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada em face de Divina Dias de Morais. O apelante sustenta que a posse anterior estaria demonstrada pela existência de zelador que administrava o imóvel e que o esbulho restaria comprovado pelo arrombamento de cadeado, ocorrido em 05/08/2018. A sentença recorrida concluiu que não houve a demonstração dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior da autora e o esbulho praticado pela requerida, que reside no imóvel há décadas em razão de relacionamento com o filho da proprietária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os documentos de titularidade dominial, acompanhados do depoimento do zelador do imóvel, são suficientes para demonstrar a posse anterior exigida pelo art. 561, I, do CPC; (ii) saber se a ocupação originada de relação familiar, prolongada por décadas com a tolerância da família proprietária, configura esbulho possessório apto a fundamentar a ação de reintegração de posse; e (iii) saber se a imprecisão da sentença quanto à partilha do imóvel em processo diverso tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. A ação de reintegração de posse tutela a situação possessória, e não o direito de propriedade. O título dominial, por si só, é insuficiente para demonstrar o exercício fático dos poderes inerentes à propriedade, que constitui o pressuposto indispensável à procedência da pretensão reintegratória. O proprietário que não demonstra o exercício da posse deve valer-se da ação reivindicatória, e não da via possessória.

4. A prova oral produzida em audiência de justificação, incluindo o depoimento da principal testemunha arrolada pela própria autora, confirmou que a requerida reside no imóvel há décadas, sendo a única pessoa vista exercendo posse pública e notória sobre o bem, o que afasta a demonstração da posse anterior pela parte autora.

5. A ocupação que se origina de ato de tolerância em contexto familiar não configura esbulho possessório, nos termos do art. 1.208 do Código Civil. A falta de notificação formal da requerida para desocupação do imóvel, antes do ajuizamento da ação, impede a caracterização da posse precária convertida em esbulho.

6. A imprecisão da sentença quanto à inclusão do imóvel na partilha de processo diverso não altera o resultado do julgamento, pois a menção àquele processo teve por finalidade exclusiva contextualizar a origem não clandestina da ocupação, sendo irrelevante para a análise dos requisitos do art. 561 do CPC. Os herdeiros dispõem de vias adequadas — ação reivindicatória ou cumprimento de sentença nos autos da dissolução de união estável — para tutela de eventual direito sobre o imóvel.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível não provido, com manutenção integral da sentença de improcedência e majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento:

"1. Em ação de reintegração de posse, o título de propriedade, desacompanhado de prova do exercício fático dos poderes inerentes à propriedade, é insuficiente para demonstrar a posse anterior exigida pelo art. 561, I, do CPC, devendo o proprietário que não comprova a posse valer-se da ação reivindicatória. 2. A ocupação de imóvel originada de relação familiar, exercida de forma pública e notória por longo período com a tolerância da família proprietária, não configura esbulho possessório quando ausente notificação formal para desocupação anterior ao ajuizamento da ação possessória."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.196, 1.208, 1.210 e 1.228; CPC/2015, arts. 373, I, 560 e 561, I a IV; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.279.929/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18/03/2014
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo
Espólio de Josefa de Sousa Garcia
, em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que
julgou improcedente
o pedido formulado na ação de reintegração de posse ajuizada em face de
Divina Dias de Morais
.

Da origem da demanda:

A ação foi originalmente proposta por Josefa de Sousa Garcia, brasileira, viúva, aposentada, residente em Nova Crixás/GO, alegando ser proprietária de imóvel urbano situado na Av. Júlio Campos, Setor Água Boa-Expansão Urbana, município de Água Boa/MT, registrado sob a matrícula nº R-01-5.687, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis local, com área de 250,00m2, identificado como lote n. 06-A da Quadra n. 189.

Sustentou a autora que, em 05 de agosto de 2018, a requerida teria invadido o referido imóvel mediante arrombamento de cadeados, passando a ocupá-lo indevidamente sob o argumento de que mantinha relacionamento com um dos filhos da autora — o qual, segundo afirmou, jamais foi proprietário ou possuidor do bem. Alegou que tentou resolver a situação extrajudicialmente por diversas vezes, sem êxito, e que necessitava da reintegração para vender o imóvel e custear tratamento de saúde. Requereu a concessão de liminar de reintegração de posse, com confirmação definitiva ao final, além da condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 41.300,00.

Da tramitação processual:

Deferida a gratuidade de justiça à autora, foi designada audiência de justificação, após a qual o pedido liminar foi indeferido.

Citada, a requerida apresentou contestação por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, arguindo, em sede preliminar, a falta de interesse processual, ao argumento de que a autora teria fundado sua pretensão na propriedade e não na posse, sendo inadequada a via eleita. No mérito, sustentou que reside no imóvel desde 2014, quando passou a conviver com o filho da autora, Gedeon Garcia de Morais, com quem manteve união estável, e que sua permanência no local ocorreu com o consentimento deste. Afirmou que o imóvel, em verdade, pertenceria ao filho da autora, tendo sido formalmente transferido para esta apenas para evitar sua inclusão em partilha de bens em processo de divórcio. Relatou ainda que, após o término do relacionamento, permaneceu no imóvel por acordo entre as partes, em razão da guarda de fato das filhas do casal. Negou qualquer tentativa de solução amigável pela autora e narrou que um dos filhos desta, Robson de Souza Garcia, teria tentado retirá-la do imóvel mediante ameaças e interrupção dos serviços de água e energia elétrica, fato que motivou registro de boletim de ocorrência.

A autora, devidamente intimada, não apresentou réplica.

Proferida decisão de saneamento, foi rejeitada a preliminar de falta de interesse processual, com fixação dos pontos controvertidos e intimação das partes para especificação de provas.

No curso do processo, a requerida informou o falecimento da autora, com juntada da respectiva certidão de óbito. Os herdeiros — Alvísara de Souza Garcia Oliveira, Edna de Souza Garcia Carvalho, Gedeon Garcia de Morais, Gerson de Souza Garcia, Robson de Souza Garcia e Gerdian de Souza Garcia — requereram e obtiveram sua habilitação nos autos, passando o polo ativo a ser ocupado pelo espólio da autora falecida, em litisconsórcio com os herdeiros.

Os herdeiros peticionaram informando que o herdeiro Gedeon e a requerida celebraram acordo nos autos nº 1000630-66.2018.8.11.0021 (ação de reconhecimento e dissolução de união estável), no qual a requerida teria se comprometido a desocupar voluntariamente o imóvel objeto desta ação. Juntaram cópia do acordo e da sentença homologatória, requerendo o julgamento do feito.

Foi então proferida sentença homologatória nos presentes autos, que foi posteriormente revogada pela própria magistrada, ante a constatação de que o acordo havia sido celebrado em processo diverso, não havendo negócio jurídico processual a ser homologado nestes autos, e que a requerida, ademais, não havia cumprido o ajuste firmado naquele feito, permanecendo na posse do imóvel.

Após tentativa de conciliação entre os herdeiros e a requerida, que restou infrutífera, e diante do pedido de julgamento antecipado formulado pelos autores, vieram os autos conclusos para sentença.

Da sentença recorrida:

A sentença julgou improcedente o pedido, consignando, em síntese, que:
(i)
em ação possessória não se discute direito de propriedade, sendo insuficientes os documentos de titularidade dominial para comprovar o exercício fático da posse;
(ii)
a prova oral produzida em audiência de justificação não corroborou a tese autoral; ao contrário, confirmou a permanência da requerida no imóvel por longo período, sendo as testemunhas uníssonas em afirmar que a requerida era a única pessoa vista exercendo a posse sobre o bem;
(iii)
mostrou-se incontroverso que a requerida passou a residir no imóvel em razão de seu relacionamento com o filho da autora, Gedeon, tendo permanecido no local mesmo após o término da união, circunstância que afastaria a caracterização de esbulho possessório;
(iv)
não restaram demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior da parte autora e o esbulho praticado pela requerida.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Do recurso de apelação:

Inconformado, o Espólio de Josefa de Sousa Garcia interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença e pela procedência da ação, com os seguintes fundamentos:
(i)
a posse anterior estaria demonstrada pela escritura pública de compra e venda datada de 2004, pela certidão de matrícula, pelas guias de pagamento de IPTU e, sobretudo, pela existência de zelador do imóvel (testemunha Tarcísio), que cuidava do bem há anos, o alugava eventualmente e era o único detentor da chave do cadeado;
(ii)
o esbulho restaria demonstrado pelo depoimento do zelador Tarcísio, que confirmou o arrombamento do cadeado e a invasão do imóvel pela requerida;
(iii)
a questão da natureza da posse (nova ou velha) seria irrelevante para o julgamento do mérito, influenciando apenas o rito processual;
(iv)
a sentença incorreu em equívoco ao afirmar que o imóvel teria sido objeto de partilha nos autos da dissolução de união estável, quando, na realidade, aquele processo envolveu apenas bens situados no município de Bom Jesus do Araguaia/MT.

Requereu o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, o provimento do apelo para reforma da sentença com julgamento de procedência da ação, a inversão do ônus da sucumbência e a manutenção do benefício da gratuidade de justiça.

Das contrarrazões:

A requerida, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, sustentando que:
(i)
o apelante confunde posse com propriedade, limitando-se a apresentar documentos de titularidade dominial;
(ii)
a prova oral foi desfavorável à tese autoral, sendo as testemunhas uníssonas em confirmar que a apelada era a única pessoa a exercer posse visível sobre o bem;
(iii)
a ocupação da apelada originou-se de seu relacionamento com o filho da autora, em contexto familiar, o que não induz posse e não caracteriza esbulho; e
(iv)
as supostas inconsistências apontadas na sentença não existem. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo
Espólio de Josefa de Sousa Garcia
, em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que
julgou improcedente
o pedido formulado na ação de reintegração de posse ajuizada em face de
Divina Dias de Morais
.

A controvérsia recursal cinge-se a determinar se a parte autora — ora representada pelo espólio da falecida Josefa de Sousa Garcia — logrou demonstrar, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, os requisitos indispensáveis ao acolhimento da pretensão reintegratória, a saber:
(i)
a posse anterior;
(ii)
o esbulho praticado pela requerida;
(iii)
a data do esbulho; e
(iv)
a perda da posse.

Das premissas jurídicas aplicáveis: a distinção estrutural entre posse e propriedade

Antes de adentrar na análise probatória, impõe-se fixar premissas jurídicas que orientarão o exame da controvérsia, pois é precisamente na confusão entre dois institutos distintos — a
posse
e a
propriedade
— que reside o equívoco central da tese recursal.

O ordenamento jurídico brasileiro distingue com nitidez a situação jurídica do proprietário daquela do possuidor. A propriedade é direito real que se constitui pelo registro (art. 1.245 do CC); a posse, por sua vez, é situação de fato que se caracteriza pelo exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC). São institutos que, embora frequentemente coexistam na mesma pessoa, podem dissociar-se — e é justamente essa dissociação que confere sentido e utilidade às ações possessórias.

A ação de reintegração de posse, disciplinada nos arts. 560 e seguintes do CPC, constitui instrumento de tutela da
situação possessória
, e não do direito de propriedade. Seu pressuposto lógico e jurídico é a demonstração de que o autor
exercia a posse
sobre o bem e dela foi privado por ato injusto do réu. O título dominial, por si só, não supre essa exigência, pois o proprietário que nunca exerceu a posse — ou que a perdeu há muito tempo sem reagir — não pode valer-se da via possessória para recuperar o bem. Para tanto, dispõe da ação reivindicatória, fundada no domínio (art. 1.228 do CC).

Essa distinção não é mero formalismo processual. Ela reflete uma opção valorativa do legislador: nas ações possessórias, o que se protege é a
paz social
e a
estabilidade das situações de fato
, impedindo que qualquer pessoa — ainda que proprietária — possa, por sua própria iniciativa ou por via judicial inadequada, perturbar situações possessórias consolidadas sem observar o rito e os requisitos próprios. Como bem sintetizou o STJ, "
em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles
" (REsp 1.279.929/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18/03/2014).

Com essas premissas assentadas, passo à análise do conjunto probatório.

Da falta de demonstração da posse anterior pela parte autora

O primeiro e mais fundamental requisito da ação de reintegração de posse é a
demonstração da posse anterior
pelo autor (art. 561, I, do CPC). Sem esse alicerce, toda a construção possessória desmorona, pois não se pode falar em esbulho — privação injusta da posse — se não há posse a ser protegida.

No caso dos autos, a parte autora apresentou como prova documental:
(i)
a escritura pública de compra e venda do imóvel, datada de 13/07/2004;
(ii)
a certidão de matrícula do bem; e
(iii)
guias de pagamento do imposto de transmissão da propriedade.

Esses documentos, como corretamente assentou a sentença recorrida,
demonstram exclusivamente a titularidade dominial
do bem. Comprovam que Josefa de Sousa Garcia era proprietária registral do imóvel desde 2004. Não comprovam, contudo, que ela — ou qualquer preposto seu — exercia, de fato, os poderes inerentes à propriedade sobre o bem no período relevante para a demanda.

O espólio-apelante insiste que a posse indireta estaria demonstrada pela existência do zelador Tarcísio Rodrigues, que cuidava do imóvel há anos. Contudo, uma análise cuidadosa do depoimento dessa testemunha — que é, aliás, a principal prova oral da parte autora — revela contradições e imprecisões que comprometem gravemente a tese recursal.

Com efeito, o zelador Tarcísio declarou, em audiência de justificação, que:
(a)

"quem sempre morou lá foi a Divina"
;
(b)

"juntando todo o tempo, a requerida morou lá uns 25 anos para mais"
;
(c)
a requerida
"já morava lá, só que ela saiu um tempo"
;
(d)

"a dona Josefa nunca morou no imóvel, nem o filho dela"
; e
(e)

"antes deles morarem lá, era o depoente quem morava, pagando aluguel"
.

Esses trechos do depoimento da própria testemunha arrolada pela autora são devastadores para a tese possessória do apelante. Se a requerida morou no imóvel por mais de 25 anos — segundo o zelador —, e se a autora nunca residiu no local, a narrativa de que houve uma invasão em agosto de 2018 perde completamente sua coerência interna.

Mais do que isso: o depoimento do zelador revela que a ocupação da requerida não foi um evento súbito e clandestino, mas uma situação que se prolongou por décadas, com pleno conhecimento de quem administrava o imóvel. A testemunha chegou a afirmar que a requerida é
"nora da autora"
e que
"morou com o filho dela"
— o que confirma que a ocupação se deu em contexto familiar, com a aquiescência, ao menos tácita, da família proprietária.

A testemunha Marino Camargo de Lima, por sua vez, declarou que
"nunca viu Dona Josefa morando lá"
e que
"a única pessoa que viu morando lá foi Dona Divina"
, acrescentando que
"há 26 anos mora na cidade e nunca viu outra pessoa morar lá"
. Esse depoimento, longe de corroborar a tese autoral, reforça a conclusão de que a requerida exercia posse pública, notória e prolongada sobre o imóvel.

A testemunha Milton Marcolino, por fim, declarou expressamente que
"não viu a invasão, somente sabe porque lhe falaram"
e que
"não sabe se a autora morou no imóvel"
. Seu depoimento, portanto, é de conhecimento indireto e não acrescenta elementos probatórios relevantes à tese autoral.

Diante desse quadro probatório, não há como concluir que a parte autora demonstrou o exercício fático da posse anterior. O que os autos revelam é que a requerida ocupava o imóvel há muitos anos — muito antes da data indicada como esbulho —, sendo a única pessoa a exercer, de forma visível e pública, os poderes inerentes à propriedade sobre o bem.

A alegação de que a posse seria exercida de forma indireta, por meio do zelador, não se sustenta diante da prova produzida. O próprio zelador confirmou que a requerida residia no imóvel há décadas. Não há como compatibilizar a afirmação de posse indireta da autora com a constatação, feita pela sua própria testemunha, de que a requerida morava no local há mais de 25 anos.

Da falta de caracterização do esbulho

Ainda que se admitisse, por hipótese, a demonstração da posse anterior pela autora — o que não se reconhece —, o segundo requisito da ação possessória também não restou comprovado: o
esbulho praticado pela requerida
.

O esbulho, nos termos do art. 1.210 do Código Civil, pressupõe a privação injusta da posse por ato de violência, clandestinidade ou precariedade. Não basta a mera ocupação do imóvel por terceiro; é necessário que essa ocupação tenha ocorrido de forma injusta, sem o consentimento do possuidor e contra a sua vontade.

No caso dos autos, a narrativa da autora é de que a requerida teria invadido o imóvel em 05/08/2018, quebrando cadeados. Contudo, essa versão não encontra respaldo seguro na prova produzida.

O zelador Tarcísio, embora tenha afirmado que a requerida "
quebrou o cadeado e entrou
", também declarou, contraditoriamente, que a requerida
"
já morava lá, só que ela saiu um tempo"
e que
"
desde que ela veio do Bom Jesus ela mora lá, há cerca de 5 anos ou mais"
. Essa contradição interna no depoimento da principal testemunha da autora impede que se extraia dele uma conclusão segura sobre a ocorrência de esbulho na data indicada.

Ademais, o contexto fático revelado pelos autos é incompatível com a caracterização de esbulho. A requerida passou a residir no imóvel em razão de seu relacionamento com o filho da autora, Gedeon Garcia de Morais, com quem manteve
união estável reconhecida judicialmente
nos autos nº 1000630-66.2018.8.11.0021. Essa circunstância é fundamental: a ocupação não se originou de ato unilateral e clandestino da requerida, mas de uma situação familiar que contou, ao menos inicialmente, com a tolerância da família proprietária.

Nesse ponto, é preciso invocar o disposto no art. 1.208 do Código Civil, segundo o qual
"não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância"
. A ocupação que se origina de ato de tolerância — como é o caso da requerida, que passou a residir no imóvel em razão do relacionamento com o filho da proprietária — não configura posse em favor do ocupante, mas também não configura esbulho em desfavor do proprietário. Trata-se de situação de detenção precária, que somente se converte em esbulho quando o detentor é formalmente notificado a desocupar o imóvel e recusa-se a fazê-lo.

Ocorre que, nos autos,
não há prova de notificação formal
da requerida para desocupação do imóvel antes do ajuizamento da ação. A autora afirma ter tentado resolver a situação extrajudicialmente, mas não juntou qualquer documento que comprove essa alegação — notificação extrajudicial, correspondência, registro de ocorrência ou qualquer outro elemento que demonstre a oposição formal da proprietária à permanência da requerida no imóvel.

A tentativa de retirada forçada da requerida pelo filho da autora, Robson de Souza Garcia — que, segundo a contestação, teria se apresentado como policial civil, cortado a água e a energia do imóvel e ameaçado a requerida —, não constitui notificação válida para fins possessórios. Ao contrário, esse episódio revela que a família da autora optou por vias de fato, e não pelos meios legais adequados, para tentar recuperar o imóvel.

Da alegação de inconsistências na sentença

O apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao afirmar que o imóvel teria sido objeto de partilha nos autos da dissolução de união estável (nº 1000630-66.2018.8.11.0021).

Assiste razão ao apelante nesse ponto específico: da análise do acordo homologado naqueles autos, verifica-se que os bens partilhados eram imóveis situados no município de Bom Jesus do Araguaia/MT, não havendo menção expressa ao imóvel de Água Boa/MT objeto desta ação.

Contudo, essa imprecisão da sentença não tem o condão de alterar o resultado do julgamento. A menção ao processo de dissolução de união estável foi feita pelo juízo a quo para contextualizar a origem da ocupação da requerida — demonstrando que ela não era clandestina ou violenta, mas decorria de relação familiar —, e não para afirmar que o imóvel teria sido formalmente partilhado naqueles autos.

O que é relevante para o deslinde desta causa não é saber se o imóvel foi ou não incluído na partilha do outro processo, mas sim reconhecer que a ocupação da requerida se originou de uma relação familiar que contou com a tolerância da família proprietária, o que afasta a caracterização do esbulho possessório.

Ademais, o fato de a requerida ter assumido, naqueles autos, o compromisso de desocupar o imóvel não supre a falta de prova dos requisitos do art. 561 do CPC nesta ação possessória. Se os herdeiros entendem que esse compromisso deve ser cumprido, a via adequada é o cumprimento de sentença nos autos da dissolução de união estável, como corretamente indicou a sentença recorrida — e não a ação de reintegração de posse, cujos pressupostos específicos não foram demonstrados.

Da via adequada para tutela do direito dos herdeiros

Não se ignora que os herdeiros da autora podem ter legítimo interesse na recuperação do imóvel. A questão, porém, é que a via processual escolhida — a ação de reintegração de posse — não se mostrou adequada para a tutela desse interesse, diante da falta de demonstração dos requisitos específicos do art. 561 do CPC.

Como bem apontou a sentença recorrida, os herdeiros dispõem de outras vias para buscar a tutela de seu eventual direito:

(i)
a
ação reivindicatória
, fundada no domínio (art. 1.228 do CC), que prescinde da demonstração de posse anterior e se funda exclusivamente no direito de propriedade; e

(ii)
o
cumprimento de sentença
nos autos nº 1000630-66.2018.8.11.0021, considerando que naqueles autos a requerida assumiu o compromisso de desocupar o imóvel, podendo ser requerida, em sede executiva, a adoção de medidas coercitivas voltadas à desocupação.

A improcedência desta ação possessória não implica, portanto, o reconhecimento de que a requerida tem direito de permanecer indefinidamente no imóvel. Significa apenas que a via processual eleita não era a adequada para a situação concreta dos autos.

Da sucumbência recursal

Mantida a sentença de improcedência, a parte apelante permanece sucumbente, devendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados na origem, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Quanto ao pedido de
majoração dos honorários advocatícios
em sede recursal, formulado pela Defensoria Pública nas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, entendo que o pleito merece acolhimento. O trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública ao longo do processo — incluindo a apresentação de contestação fundamentada, a participação em audiências e a elaboração de contrarrazões — justifica a majoração dos honorários, que fixo em
15% sobre o valor atualizado da causa
, a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que julgou
improcedente
o pedido formulado pelo
Espólio de Josefa de Sousa Garcia
em face de
Divina Dias de Morais
, pelos fundamentos acima expostos.

Majoro
os honorários advocatícios para
15% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
suspensa a exigibilidade
em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Mantenho
o benefício da gratuidade de justiça concedido ao espólio apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026